Tribunal: TJSP
Processo: 2290469-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Inocorrência. Contraposição precisa aos fundamentos do decisum vergastado. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão monocrática que não conheceu recurso da agravante, porquanto intempestivo. A apresentação do mesmo requerimento AO i. Juízo a quo, quando não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Inocorrência. Contraposição precisa aos fundamentos do decisum vergastado. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão monocrática que não conheceu recurso da agravante, porquanto intempestivo. A apresentação do mesmo requerimento AO i. Juízo a quo, quando não alteradas as circunstâncias, deve ser compreendida como formulação de pedido de reconsideração. Caso em que não há interrupção, suspensão ou reiniciação do prazo para a interposição do recurso cabível. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. RECURSO NÃO PROVIDO.